Tribunal: TJBA
Processo: 8009378-73.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8009378-73.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCELA MATHEO TEIXEIRA Advogado(s): MARCOS GUSTAVO DE SÁ E DRUMOND APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. COMPANHEIRO DA IMPETRANTE. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.536/97. ASSUNÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. EXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PRIVADA CONGÊNERE NA REGIÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONTINUIDADE DOS ESTUDOS. COMPANHEIRO DA IMPETRANTE QUE, ATUALMENTE, EXERCE A SUA FUNÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR. ALEGAÇÃO DE PROXIMIDADE COM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - ILHÉUS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8009378-73.2021.8.05.0103, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.